Tribunal: TJDFT
Processo: 0080016-54.2009.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. SENTENÇA PREMATURA. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 485, III, parágrafos 1o e 6o, do Código de Processo Civil, a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abando da ação, exige os seguintes requisitos: (i) inércia do exequente em cumprir diligência que lhe compete, por mais de 30 (trinta) dias; (ii) intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, em 5 (cinco) dias; (iii) requerimento da parte executada, caso tenha sido apresentada peça impugnatória.
2. A inobservância do procedimento legal para considerar o abandono da ação constitui nulidade processual.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.